Tribunal: TJDFT
Processo: 0726295-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA À RESPECTIVA TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA O RECOLHIMENTO DO PLÁSTICO (EFETIVADA). PREJUÍZO: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA E NÃO RESSARCIDAS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os principais fatos jurídicos (de direito material e processual) da presente demanda: a) a requerente (idosa) narra que teria recebido, em 18.5.2017, às 15h, ligação telefônica de suposto funcionário da instituição bancária (ora demandada), na qual teria sido informada sobre a “clonagem” de seu cartão de crédito e a realização de compra valor de R$ 1.800,00; b) teria sido orientada por suposto funcionário do banco a redigir carta de próprio punho com o relato do que teria ocorrido e a fornecer sua senha e seu cartão de crédito para um preposto da instituição financeira que iria até a sua residência; c) em 18.5.2017, às 17h30, o suposto preposto teria ido até a residência da requerente e recolhido o cartão supostamente clonado e a carta; d) a demandante, por não ter recebido o novo cartão de crédito, teria entrado em contato com sua gerente, ocasião em que constatou ter sido vítima de “golpe”, porquanto teriam sido realizadas, em 18.5.2018, por volta das 19h30, transações bancárias de R$ 10.500,00 e de R$ 2.000,00; e) sem resolução da questão pela via extrajudicial (boletim de ocorrência e contestação verbal perante sua gerente), ajuizou a presente ação para a condenação da instituição financeira à reparação dos danos materiais (R$ 12.500,00) e extrapatrimoniais (R$ 5.000,00); f) a sentença deu procedência apenas ao pedido indenizatório dos danos materiais, contra a qual se insurge a instituição bancária.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista, sobretudo porque os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiros (Lei 8.078/90, artigos 6o e 14, caput e § 3o, I e II).
III. No caso concreto, alguns fatores conduzem ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/1995, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, a instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, a inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora (idosa) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III). A quatro, a requerida se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/1995, art. 20), de molde que se torna inviável a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão (a parte recorrente, devidamente citada/intimada à sessão conciliatória, não compareceu à audiência, a se presumirem verdadeiros os fatos articulados pela requerente).
IV. Nesse sentido, já se manifestou a 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (acórdão 1206867, DJE 16.10.2019).
V. Entendimento este corroborado pela Súmula no 28 (Revisada) da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais que dispõe que: as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional.
VI. No ponto, irretocável a sentença de parcial procedência (condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 12.500,00 à parte consumidora).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, por falta de contrarrazões (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).